Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703771-96.2021.8.07.0014 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DUETTO APELADO: LINUS COMERCIO E MANUTENCAO DE PISCINAS &amp; SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 10/9/2025 a 18/9/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora